Tribunal: TJSP
Processo: 1063516-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÇÃO DA PENSÃO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR PERCEBIDO EM 1988, A PARTIR DE 1o DE MAIO DE 2003, POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST – DC – 92590/2003.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO – Possibilidade – Artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59 e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 – Dissídio Coletivo TST – DC 92590/2003 que abrangeu os funcionários da Zona Sorocabana – Comprovação nos autos de que o instituidor da pensão era vinculado ao Sindicato da Zona Sorocabana – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1063516-85.2018.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. – PRETENSÃO DE REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR PERCEBIDO EM 1988, A PARTIR DE 1o DE MAIO DE 2003, POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST – DC – 92590/2003.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO – Possibilidade –

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. – PRETENSÃO DE REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR PERCEBIDO EM 1988, A PARTIR DE 1o DE MAIO DE 2003, POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST – DC – 92590/2003.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO – Possibilidade – Artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59 e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 – Dissídio Coletivo TST – DC 92590/2003 que abrangeu os funcionários da Zona Sorocabana – Comprovação nos autos de que o instituidor da pensão era vinculado ao Sindicato da Zona Sorocabana – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063516-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada LOURDES SIEDLER FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
2
Voto no 11768
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Lourdes Siedler Faria
MM. Juiz: Alberto Alonso Cruz
PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA
EXTINTA
FEPASA
-
FERROVIA
PAULISTA
S.A.

PRETENSÃO DE REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DA
PENSÃO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR
PERCEBIDO EM 1988, A PARTIR DE 1o DE MAIO DE 2003,
POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST DC
92590/2003.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Afastamento

Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO Possibilidade Artigos 192 e 193 do Decreto no
35.530/59 e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 Dissídio
Coletivo TST DC 92590/2003 que abrangeu os funcionários da
Zona Sorocabana Comprovação nos autos de que o instituidor da
pensão era vinculado ao Sindicato da Zona Sorocabana

Precedentes Correção monetária e juros de mora, nos termos do
quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema
de Repercussão Geral no 810) Sentença mantida.
Recurso não provido.

Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Lourdes Siedler Faria,
pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo. Objetiva o reajuste da complementação da pensão, no percentual de 14% sobre
o valor percebido em 1988, a partir de 1o de maio de 2003 (Dissidio Coletivo TST DC
92590/2003), apostilando-se, bem como o recebimento das diferenças vencidas e reflexos,
tudo devidamente corrigido, observada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 217/223, cujo relatório se adota, julgou “PROCEDENTE o
pedido e EXTINGO o processo, resolvendo-lhe o mérito nesta fase processual, na forma
do art.487, I do Código de Processo Civil, para: (i) determinar à requerida o
apostilamento do reajuste no percentual de 14% na complementação de pensão da autora
sobre o valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003; (ii) a incorporar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
3
parcelas vincendas em holerites de complementação, incidindo sobre tais reajustes todos
ou aumentos gerais de proventos; (iii) o pagamento das diferenças, com juros e correção
monetária, observada a prescrição quinquenal ao pagamento das diferenças de correções
monetárias incidentes sobre a complementação de pensão referente à aplicação do índice,
no percentual de 14% (quatorze por cento) para recompor as perdas acumuladas, em
conformidade com o Dissídio Coletivo TST- DC no 92590/2003, observada a prescrição
quinquenal. Honorários no percentual mínimo legal, a ser fixado quando da liquidação da
sentença, na forma do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. Juros e
correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais
modulações.”
Apelo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 225/248) destacando,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito. No mérito, alega, em
breve resumo, que esse dissídio não se aplica aos complementados da extinta FEPASA,
mas, apenas, aos empregados da RFFSA. Postula a inversão do julgado ou,
subsidiariamente, que seja determinada a dedução dos reajustes concedidos no período que
compreende o pedido. Requer, ainda, subsidiariamente, a incidência da Lei no 11.960/2009,
com aplicação do IPCA-E, apenas, a partir de 25.03.2015.
Contrarrazões às fls. 255/269.
Inicialmente, este processo foi encaminhado à Mesa, para julgamento
presencial; contudo, para atendimento ao princípio da razoável duração do processo e do
Provimento CSM 2.552/2020, editado em razão da necessidade de adoção de providências
relacionadas à COVID-19, foi incluído no julgamento virtual.
Eis o breve relato.
Ex ante, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Primeiramente, cumpre consignar que, revendo posicionamento adotado
anteriormente, a prescrição do fundo de direito deve ser afastada.
Registre-se que, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça entendem
tratar a espécie, em que se busca a extensão de reajuste salarial sobre o benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
4
complementação no percentual de 14%, considerado o reajuste no mesmo índice à
categoria dos ferroviários da Região da Zona de Sorocabana, por força do Dissídio
Coletivo TST-DC 92590/2003, de relação jurídica de trato sucessivo. Nesse sentido: REsp
1.818.071-SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25.10.2019 e REsp 1.786.387-
SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05.02.2019.
Assim, a prescrição alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio
precedente ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação”.
Afastada a preliminar de prescrição do fundo de direito, passa-se à análise do
pleito da autora, que pretende seja o seu benefício de complementação, reajustado no
percentual de 14%, em conformidade com o Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003.
O direito à complementação do benefício dos ferroviários inativos e
pensionistas da extinta FEPASA está estabelecido nos artigos 192 e 193 do Decreto
Estadual no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo), que assim
estabelecem:
“Art. 192 O pessoal dos serviços ou repartições criados, mantidos ou
administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou
Caixas de Aposentadoria e Pensões, quando aposentado terá direito ao
provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do Estado
de acordo com a legislação que vigorar.
Parágrafo único. A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou
Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, correrá
por conta da Estrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
5
Art. 193. Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de
majoração geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais
às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral
de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou
mais categorias de servidores ou repartição.”
Por sua vez, a Lei Estadual no 9.343/1996, em seu artigo 4o, garante a
equiparação remuneratória entre ativos e inativos, nos seguintes termos:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho
1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios do
Transporte.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios das complementações e pensões a que
se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho,
ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos
ferroviários.”
Com efeito, é forçoso concluir, portanto, que, a Lei Estadual no 9.343/96
garante o reajuste dos benefícios das complementações e pensões, com base nos mesmos
índices e datas, concedidos aos servidores da ativa, fixados conforme acordo ou convenção
coletiva, visando à equiparação entre ativos e inativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
6
Destaca-se, por oportuno, o quanto decidido no Incidente de Assunção de
Competência, julgado pela Turma Especial desta E. Seção de Direito Público:
“Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos termos do art. 555, §
1o, do Código de Processo Civil Admissibilidade, reconhecida a relevância da
questão de direito, o interesse público e a existência de divergência entre as
Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Ferroviário aposentado da antiga
FEPASA - Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no
9.343/96 Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Impossibilidade, no caso.
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo
somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o
da Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à
Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no
9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 -
Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração
de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do
Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que determina reajustes
respeitando "os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de
categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o
beneficiário. Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos.”
(Apelação Cível no 0011350-37.2012.8.26.0269, Relatora Desembargadora
LUCIANA BRESCIANI, Órgão Julgador: Turma Especial, j. 27.11.2015).
E, ainda, merece transcrição um trecho do voto da Exma. Relatora
Desembargadora LUCIANA BRESCIANI, no aludido Incidente de Assunção de
Competência, que assim constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
7
“(...) Adicionalmente, os vários sindicatos que representam os ferroviários
celebravam acordos com a FEPASA de forma independente. Com a cisão e absorção
pelas novas empresas, a prática continuou, sendo que os vários acordos trabalhistas
celebrados pela CPTM ou pela FERROBAN (posteriormente adquirida pela América
Latina Logística ALL) não atingiram a totalidade dos ferroviários do Estado, mas
apenas aqueles representados pelos sindicatos participantes em cada um. Como
resultado, os anos posteriores não trouxeram alterações salariais uniformes para todos
os ferroviários ativos do Estado, mas diversos acordos celebrados por empresas
diferentes com diversos sindicatos, em relação aos mesmos períodos. Em relação aos
aposentados e pensionistas com direito à complementação prevista no art. 4o da Lei no
9.343/96, o que se viu foi uma proliferação de ações buscando o reconhecimento do
direito à extensão de benefícios concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora
aos da CPTM, ora resultantes de acordos celebrados com um sindicato, ora com outro,
muitas vezes cumulativamente. É comum observar que um mesmo beneficiado buscou
judicialmente reajustes que implicam na criação de regime híbrido, com equiparação a
uma empresa em alguns anos e outra, em outros, ou mesmo o pagamento de abonos da
FERROBAN e reajustes da CPTM referentes ao mesmo período.”
(...)
“O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas sucessoras da FEPASA, o
dever do Estado está no pagamento da complementação de proventos em equivalência
com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da empresa sucessora naquela
região, e conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato
respectivo.”
Pois bem.
Note-se que, o Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003 mencionado pela
parte autora, abrangeu a Zona Sorocabana, estendendo o direito de complementação de 14%
aos trabalhadores vinculados aos sindicatos da aludida região.
No caso dos autos, a parte autora comprovou que o instituidor da pensão
pertencia à base territorial do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
8
Zona Sorocabana (fl. 25).
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu o direito à
autora ao reajuste da complementação de pensão recebida, no percentual de 14%, com o
pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição quinquenal, apostilando-se.
Nesse sentido, julgados deste Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO.
REAJUSTE DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. 1. PRESCRIÇÃO. Quinquenal e não do próprio fundo
de direito. Jurisprudência sedimentada pelo C. STJ (Súmula 85). Julgamento do
mérito. Art. 1.013, § 4o, do CPC. 2. DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003.
Reajuste de 14%. Possibilidade. O instituidor do benefício da autora era
vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana, abarcado pelo acordo. Precedentes. 3. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. Reposição reconhecida em Dissídio Coletivo de Greve
(TRT/SP no 157/94) aos servidores da ativa das classes salariais 601 a 609, 701 a
715 e 801 a 814. Extensão aos inativos e pensionistas que se se enquadrarem nas
classes salariais beneficiadas. Vantagem de caráter geral. Tratamento paritário
entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em
atividade. Incidência dos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, art. 4o
da Lei Estadual no 9.343/96 e art. 40, § 8o da CF (com a redação dada pela EC n°
20/98). Precedentes. 4. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação do
decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810). 5. Reforma da sentença, para
afastar a prescrição do fundo de direito e julgar procedente a ação. 6. Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1042314-18.2019.8.26.0053,
Relator
Desembargador OSVALDO DE OLIVEIRA, 12a Câmara de Direito Público, j.
27.02.2020).
“Aposentados da antiga Fepasa. Complementação de Aposentadoria. Pretensão
de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
9
no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao
presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste em questão.
Procedência da ação mantida. Recurso oficial e voluntário da FESP improvidos.
Recurso dos autores provido.” (Apelação Cível no 1005713-66.2018.8.26.0079,
Relator Desembargador LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL,
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público, j. 21.10.2019).
“FEPASA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS ABONOS CONSTITUÍDOS NOS DISSÍDIOS COLETIVOS TST-
DC 636.648/2000, TST-DC 793.402/2001 E NO ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO DE 2002. 1. PRESCRIÇÃO DE FUNDO AFASTADA PELO C. STJ
(AGRAVO EM RESP No 828.085/SP), QUE DETERMINOU O RETORNO DOS
AUTOS PARA A CONTINUIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. 2. OS
REAJUSTES PERSEGUIDOS NÃO FORAM CONCEDIDOS A TODA A
CATEGORIA
DOS
FERROVIÁRIOS

ORIENTAÇÃO
FIRMADA
NA
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
NA
APELAÇÃO
No
0011350-37.2012.8.26.0269
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA TERRITORIALIDADE SINDICAL

COAUTORES QUE COMPROVARAM A VINCULAÇÃO À BASE TERRITORIAL
E/OU FILIAÇÃO AOS SINDICATOS DOS FERROVIÁRIOS DAS ZONAS
SOROCABANA, MOGIANA E ARARAQUARENSE, PARTICIPANTES DOS
DISSÍDIOS E ACORDO COLETIVOS AQUI PLEITEADOS ABONOS QUE
DEVEM SER CONCEDIDOS A TODOS OS COAUTORES PROCEDÊNCIA
QUE
SE
DECRETA

RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
0008571-15.2011.8.26.0053, Relator Desembargador FERRAZ DE ARRUDA,
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2019).
“FEPASA. Complementação de pensão. Reajuste de 14% concedido por meio do
Dissídio Coletivo no 92590/2003 aos ferroviários da ativa, aposentados e
pensionistas oriundos da FEPASA, para compensar congelamento remuneratório
verificado entre 01.05.1998 e 30.04.2003. Reajustes que devem obedecer aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
10
índices e datas da mesma categoria funcional e idêntica base territorial à qual
está vinculado o beneficiário. Prova do vínculo regional e sindical em que
trabalhava o funcionário da extinta FEPASA. Sentença reformada para
procedência da ação. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível no
1063398-12.2018.8.26.0053, Relatora Desembargadora ISABEL COGAN, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público, j. 13.08.2019).
No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores devidos,
em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar que
conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, que
transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
11
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
No tocante aos honorários advocatícios, cuja fixação ocorrerá quando da
liquidação do julgado, determina-se que seja levado em consideração, para efeito de
majoração, o trabalho realizado em grau de recurso, em atendimento ao disposto no artigo
85, § 11, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-85.2018.8.26.0053 -Voto no 11768
12
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator